Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700337-87.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: PENTAG ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Diante da determinação da Presidência deste Tribunal de retorno dos autos para reapreciação da apelação, “tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia” REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 (Despacho – ID 46256347), intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora